Tribunal: TCU
Processo: 006.155/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 829/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 243, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em fazer as determinações seguintes. 1. Processo TC- Processo 006.155/2019-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 020.772/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado do Espírito Santo (Suest/ES); Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, em reiteração ao item 1.7.2. do Acórdão 2338/2018-TCU-Plenário , que adote as providências cabíveis para efetivar a operação do sistema de abastecimento de água construído na Comunidade Quilombola de Monte Alegre, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da ciência, alertando-se sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU; 1.7.2. determinar à Superintendência Regional da Funasa no Estado do Espírito Santo (Suest/ES) que: 1.7.2.1. em reiteração à determinação contida no item 9.2. do Acórdão 142/2017-TCU-Plenário , demonstre de maneira inequívoca, remetendo a documentação comprobatória correlata, que a empresa EDP Escelsa instalou os equipamentos necessários ao funcionamento da rede elétrica que possibilitará o funcionamento do sistema de abastecimento de água construído na Comunidade Quilombola em Monte Alegre, no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, a fim de que não venha a se caracterizar a ocorrência de prejuízo ao erário em decorrência da inoperância do referido sistema; 1.7.2.2. adote providências junto à Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES para assegurar que sejam concluídas as medidas necessárias à entrada em operação do sistema de abastecimento de água construído na Comunidade Quilombola de Monte Alegre; 1.7.2.3. informe a este Tribunal as providências adotadas para dar cumprimento às determinações acima e a situação atualizada, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da ciência, alertando-se sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU.